Tribunal: TJSP
Processo: 0014220-70.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Nulidade – Não configuração – Depoimento da vítima prestado sem a presença dos réus por pedido expresso – Providência autorizada pelo art. 227 do CPP.
Furto qualificado – Suficiência de provas – Condenação mantida.
Qualificadoras – Concurso de agentes – Demonstração – Rompimento de obstáculo – Ausência de perícia e de imputação da circunstância na inicial – Exclusão, sem reflexo nas

Ementa:
Nulidade – Não configuração – Depoimento da vítima prestado sem a presença dos réus por pedido expresso – Providência autorizada pelo art. 227 do CPP.
Furto qualificado – Suficiência de provas – Condenação mantida.
Qualificadoras – Concurso de agentes – Demonstração – Rompimento de obstáculo – Ausência de perícia e de imputação da circunstância na inicial – Exclusão, sem reflexo nas sanções.
Regime prisional – Recidiva de um dos réus justifica semiaberto.
Reincidência – Reflexos negativos em diversas etapas da individualização da pena – "Bis in idem" – Não configuração – Precedente do STF.
Substituição da corporal por restritivas de direitos – Benefício já concedido a um dos acusados – Reincidência do segundo decorrente de roubo – Medida não socialmente recomendável.
Parcial provimento aos recursos.